Tribunal: TJMT
Processo: 0001359-19.2018.8.11.0051
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001359-19.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 07.221.678/0001-43 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), ISADORA CORTEZ LUSTOZA - CPF: 001.669.002-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO - INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito devidamente quitado pelo consumidor, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

No arbitramento do valor da indenização por dano moral devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade em sintonia com o ato ilícito e suas repercussões, como, também, com as condições pessoais das partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Itaú Unibanco Financeira S/A – Crédito Financiamento e Investimento
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos postos na ação declaratória de inexistência de débito em atraso c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, promovida por
Ricardo Ferreira Garcia
.

Para tal desiderato, sustenta que não houve qualquer defeito na prestação do serviço ou ato ilícito a justificar o dever de indenizar eventual dano ocorrido ao apelado.

Aduz que o apelado comprovou que efetuou o pagamento do cartão de crédito diverso do constante de suas alegações e que o erro do pagamento se deu por culpa exclusiva dele, não havendo qualquer equívoco por parte do banco na emissão do boleto.

Alega que não havendo ato ilícito não resta caracterizado o dano moral e, alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório fixado.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, sustenta que a sentença não merece reparos e que o recurso deve ser desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, Ricardo Ferreira Garcia promoveu a ação de declaração de inexistência de débito c/c pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral, em face do
Itaú Unibanco Financeira S/A – Crédito Financiamento e Investimento
, diante da negativação do seu nome, após a quitação da fatura de cartão de crédito, administrado pela ré.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido,
para declarar a quitação da dívida referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2018 do cartão de crédito final 8270; condenar o requerido ao pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de juros moratórios a partir da data da anotação em cadastro de maus pagadores, bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 20% do ganho econômico a ser auferido pelo autor.

Da análise dos autos e dos documentos que os instruem, tenho que assiste parcial razão ao apelante, apenas no que se refere ao
quantum
indenizatório.

Extrai-se dos autos que o autor é titular de três cartões de crédito administrados pelo banco requerido, sendo que em razão de suposta inadimplência no que se refere a fatura do cartão crédito com numeração final 8270, com vencimento em 27/12/2017, no valor de R$ 448,35 (quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos), seu nome foi incluído no dia 20/02/2018 nos cadastros de restrição ao crédito, conforme se verifica do Id. 65188983.

Ocorre que apesar de o autor/apelado não ter efetuado a quitação da fatura do cartão de crédito de final 8270, no valor de R$ 212,78, na data do seu vencimento, qual seja, 27/12/2017 (Id. 65188980), ele comprovou que no mês seguinte em que se deu a mora, emitiu um novo boleto, no valor de R$ 455,77 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos) e realizou o pagamento na data de 02/02/2018, como se verifica do comprovante acostado no Id. 65188982.

Observa-se da fatura do referido cartão com vencimento em 27/01/2018 que o saldo anterior era de R$ 212,78, o lançamento referente ao mês a vencer era de R$ 213,44, e os encargos moratórios e serviços no valor de R$ 29,55, o que somados correspondem ao montante de R$ 455,77, que foi quitado pelo autor/apelado no dia 02/02/2018, ou seja, antes da data de seu vencimento.

Nesse contexto, tem-se que, de fato, o banco requerido incluiu indevidamente o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, porquanto na data de 20/02/2018, dia da inclusão da restrição, não havia qualquer valor referente a fatura do cartão de crédito em aberto.

Destaque-se que embora o banco apelante afirme que o erro foi do autor, que emitiu fatura e efetuou a quitação relativa a outro cartão de crédito de final 2226, ele não
comprovou suas alegações, deixando de trazer aos autos qualquer elemento a infirmar as alegações da exordial, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Isso porque, constata-se das faturas colacionadas pelo requerido junto a contestação que o valor de R$ 455,77 que foi pago pelo autor/apelado corresponde exatamente com o valor total da fatura do cartão de crédito de final 8270 (Id. 65198958), com vencimento em 27/01/2018 e quitado em 02/02/2018.

Constata-se, ainda, que apesar de o banco apelante colacionar faturas dos cartões de crédito de titularidade do autor/apelado, de finais 3299, 8270 e 2226, ele não comprovou qual delas se refere àquela em que houve a negativação, tendo em vista que em nenhuma consta o valor de R$ 448,35 (quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos), que foi inscrito no cadastro de inadimplentes.

Ressalte-se, ademais, que o cartão de crédito de titularidade do autor/apelado de final 2226 tem data de vencimento todo dia 02 (dois) de cada mês, enquanto que o cartão que deu ensejo a negativação tem vencimento todo dia 27 de cada mês, qual seja, o cartão de final 8270, do qual o autor/apelado comprovou que estava adimplente com suas faturas na data do pedido de inclusão.

Dessa forma, como não comprovado pelo banco requerido a regularidade da cobrança da fatura que foi inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, impõe-se a declaração de sua inexigibilidade.

Do mesmo modo, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço do banco requerido, devendo, portanto, ele ser responsabilizado pelo dever de indenizar o autor ante a negativação do seu nome.

Com relação ao dano moral,
é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. [...]”. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019) (destaquei)

Assim, a inclusão indevida do nome de alguém no cadastro de inadimplentes já é suficiente para ocasionar-lhe dano moral, porquanto significa negativação de seu crédito, o que o impede de ter acesso a bens e serviços contratados a prazo.

Destarte, configurado o dano e a consequente obrigação do requerido em repará-lo, passo a análise do
quantum
a ser fixado.

É cediço que para a fixação do valor dos danos morais o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem implicar enriquecimento ilícito.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Nesse contexto e considerando o caso dos autos, e, ainda, mantendo coerência com precedentes deste Sodalício em situação semelhante, entendo pela redução do
quantum
fixado em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para o equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente para reparar os danos causados e impingir o requerido o dever de aprimorar a prestação de seus serviços.

Cito,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO INDEVIDA NO BANCO DE DADOS DA SERASA/SPC – DÍVIDA QUITADA – DANO MORAL IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O credor deve providenciar a exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivos, no prazo de 05 dias úteis, após o efetivo pagamento da dívida. A manutenção indevida de nome nos cadastros de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão do dano moral, pois é situação que ultrapassa o mero dissabor e dispensa a comprovação do efetivo prejuízo.
Para fixação do valor da indenização a título de dano moral, devem ser observadas as particularidades do caso e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os parâmetros adotados nos entendimentos jurisprudenciais em casos semelhantes
.” (N.U 1006409-85.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020) (destaquei)

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reduzir o montante indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020